Tribunal: TJMT
Processo: 1025570-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025570-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXANDRE SAVIO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 035.579.921-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFCADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AMBOS DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS PARA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais o paciente é reincidente.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente.

Assim,
as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no art. 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e art. 647 e art. 648, I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Alexandre Savio Carvalho do Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz de Direito do Núcleo de audiência de custódia de Cuiabá, aqui apontado como coator. (Id 68589957)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 25 de novembro de 2020, acusado de ter praticado, em tese, o delito de tráfico.

Aduz que as teses apresentadas pelo Ministério Público não merecem prosperar, visto que não há risco em concreto que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Narra que além de não ter sido realizada audiência de custódia, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não se encontra fundamentada o que não atende os termos do art. 312 do CPP, que exige
concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em, fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida.

Frisa ainda que o paciente tem residência fixa e que em nenhum momento tumultuou ou dificultou o trabalho dos agentes da lei.

Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão a ordem em favor do paciente, para que se expeça o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id 69400456).

As informações foram juntadas (Id. 71048974).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 73244489)

“
Sumário
: Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Impetração de habeas corpus sustentando falta de fundamentação da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do CPP, mormente em razão do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis – Liminar indeferida – Pretensões insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta o risco de reiteração delitiva – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Alexandre Savio Carvalho do Nascimento.

Malgrado

os fundamentos trazidos pela douta defesa, entendo que a presente ordem deve ser denegada.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 6858994)

“(...)Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais militares, em especial, do policial militar Joceir Rodrigues de Jesus (fls. 12/13-pdf)

“(...) Que a equipe de FT 02 em patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, foi abordado por um transeunte que nos informou, que no bairro Campo Velho Av Governador José Flagelli esqui c/ a Rua Maringá, haveria grande constatação de traficantes e distribuição de entorpecentes pelo local; Que foi passada as características do suspeito e que o mesmo estaria em uma motocicleta Broz, de cor preta, placa QBH8373, de imediato realizamos o deslocamento ao local informado, que a equipe ao fazer a aproximação na referida rua, o suspeito verificou a presença desta equipe policial, tentou evadir do local, porém foi impedido pela guarnição;
Que durante a busca pessoal foi encontrado 01 tablete de substância análoga a maconha dentro de seu capacete, que levava em seu braço;
Que foi feito a entrevista, onde o suspeito informou que seria dono do entorpecente e que estaria realizando uma entrega,
indagado o mesmo se haveria mais entorpecentes, respondeu que sim em sua residência localizada na rua colla Giovani, no bairro campo velho.
Foi realizado o deslocamento até o local informado, fomos recebidos pela senhora Lucia Francisca de Carvalho, genitora do ocorrido, e esta autorizou a busca,
em seguida compareceu no local o cabo PM Alexandrino, genitor do suspeito, e ambos seus genitores acompanharam a busca no interior da residência, onde lograram êxito em encontrar mais 01 tablete e 08 porções no interior da geladeira, foi localizado também 01 balança de precisão e 02 rolos de insulfilm;
Que diante dos fatos a guarnição encaminhou o suspeito até a central de flagrantes, com uso de algemas e sem lesões corporais; Que a guarnição informa que a motocicleta foi entregue à esposa do suspeito a senhora Katiene Cristina de Pinho (...)”

O autuado em sede policial manifestou o desejo de permanecer em silêncio e falar somente em juízo.

No caso, observa-se que
estão presentes
as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observamos o conteúdo do
laudo pericial n. 3.14.2020.71325-01
, verificamos que foram apreendidas
expressiva quantidade de entorpecentes
, tratando-se de
0,870g (oitocentos e setenta gramas) e 66,15 (sessenta e seis gramas e quinze centigramas)
de substância que apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
, frise-se, estavam divididas em 10 (dez) porções.

Ademais, em consulta no sistema Apolo e SIAP, verifica-se que o autuado possui passagens criminais por crime contra patrimônio,
inclusive
, é
reincidente
, uma vez que ostenta condenação definitiva pela prática crime de roubo (7289-21.2013.8.11.0042), o que denota a necessidade da sua prisão para evitar a sua reiteração delituosa.

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, evitar reiteração delituosa e ainda, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Ainda, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (...)”

Destarte, o magistrado primevo fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, já que estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada pela gravidade do delito.

O fumus
commissi delicti
, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, foi apontado pela autoridade dita coatora nas decisão vergastada, diante a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas durante o inquérito policial.

Quanto ao
periculum libertatis
, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade do crime em comento, e também como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que o paciente possui condenação defitinva, o que
de per si
ressoa como óbice a concessão do pleito, nos termos da jurisprudência.

A propósito:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo
reincidente. 4.
Habeas
corpus
não conhecido.
(STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda nesse sentido:

(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada." (HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.

Por fim, tudo quanto apresentado põe em plena evidência o elevado grau de periculosidade do paciente, de sorte a justificar a adoção daquela medida cautelar mais extremada, qual seja a custódia preventiva, pelo simples motivo de que nenhuma outra daquelas postas no elenco constante do art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para resguardar a ordem pública.

Portanto, torna-se necessária a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do flagranteado, devendo permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade buscando resguardar a ordem pública. Por tais motivos, não vislumbro elementos autorizadores da concessão da liberdade do paciente, consoante dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Savio Carvalho do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021